Tribunal: TJBA
Processo: 8008408-31.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008408-31.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: ROMILTON MENESES DA SILVA Advogado(s):FELIPE RAFAEL GUIMARAES SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ CONSTATADA NA PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL SOBRE TABELA DA SUSEP. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ROMILTON MENESES DA SILVA, condenou a seguradora ao pagamento de complementação da indenização securitária e danos morais, reconhecendo a responsabilidade solidária do Banco Santander S/A. O autor, titular de seguro de vida, alegou ter recebido apenas 41,25% do capital segurado, valor inferior ao devido, conforme grau de invalidez apurado em perícia médica judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander deve ser mantido no polo passivo da demanda, como responsável solidário; (ii) estabelecer se o percentual de indenização deve ser calculado com base na tabela da SUSEP ou na perícia judicial; e (iii) verificar se há dano moral indenizável em razão do pagamento parcial da indenização securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco que comercializa o seguro, capta clientes e efetua cobranças está vinculado à relação securitária e responde solidariamente pelas obrigações contratuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O laudo pericial judicial deve prevalecer sobre a tabela da SUSEP, pois é elaborado por profissional imparcial e reflete a real extensão da invalidez do segurado, considerando suas condições específicas. A negativa parcial do pagamento da indenização securitária, baseada exclusivamente em critérios internos da seguradora, configura dano moral, pois impõe ao segurado situação de incerteza e angústia que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O montante fixado para danos morais (R$ 10.000,00) é adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados conforme a jurisprudência do STJ, não havendo motivo para alteração dos critérios adotados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco que comercializa seguro de vida, capta clientes e efetua cobranças responde solidariamente com a seguradora pelas obrigações contratuais. A perícia judicial deve prevalecer sobre a tabela da SUSEP para definição do percentual de indenização securitária, por refletir a real extensão da invalidez do segurado. A negativa indevida ou o pagamento parcial da indenização securitária configura dano moral, passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 246/STJ; Súmula 632/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1673368/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.08.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1040622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 19.11.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 780881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008408-31.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como apelada ROMILTON MENESES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .